Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM O CONHECIMENTO DA MANDANTE. LEVANTAMENTO DE CRÉDITO PELO CAÚSÍDICO SUBSTABELECIDO. REPASSE À CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONSIGNAÇÃO DO MOVIMENTADO, COM RETENÇÕES. RETENÇÕES INDEVIDAS. QUESTÕES ESTRANHAS À CREDORA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. LIBERAÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DO DEVIDO. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 545, §2o). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSIÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Consoante dispõe o artigo 77, V, do CPC, às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, recaem certos encargos processuais, notadamente o ônus de declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, e, assim, não cumprida esta determinação, se a alteração do endereço não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, são presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (o art. 274, parágrafo único, do CPC).
2. Falecido o patrono, implicando a suspensão do curso processual e consignação de prazo para que regularize a parte sua representação processual, com determinação de que fosse intimada pessoalmente para essa finalidade, a frustração da diligência em razão de não ter sido localizado no endereço constante dos autos induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara eficazmente, legitimando a retomada do fluxo procedimental sem que esteja assistida.
3. O patrono que, sem prévia ciência e conhecimento da mandante, substabelece os poderes que lhe haviam sido confiados, reservando para si os mesmos poderes, com o objetivo de o substabelecido dar seguimento à ação para cujo patrocínio havia sido contratado, age em descompasso com os postulados da lealdade, transparência, boa-fé e confiança que governam o contrato de prestação de serviços advocatícios, não podendo a mandante sofrer qualquer influxo decorrente de acerto levado a efeito entre o contratado e aquele para quem substabelecera.
4. Movimentando o patrono ao qual substabelecidos poderes sem aquiescência prévia e conhecimento da mandante valores da titularidade da patrocinada, auferidos no curso da ação patrocinada, está obrigado a repassar à contratante tudo o que movimentara, não lhe sendo lícito reter qualquer importância com base no acertado subjacentemente com o patrono originalmente contratado, pois o alcance subjetivo do contrato é pautado pelas pessoas que o celebraram, não podendo afetar a esfera jurídico de outrem (art. 34, XXI, do Estatuto da OAB).
5. Almejando liberar-se da obrigação de repassar à titular do crédito o que movimentara, ao patrono consignante está incumbida a obrigação de consignar o equivalente ao movimentado, sem qualquer decote, pois inviável que retenha qualquer valor se não houvera prévio acerto com a credora, passando a patrociná-la à revelia dela e mediante concerto celebrado com o patrono por ela efetivamente contratado, implicando essa resolução, inclusive, a condenação do consignante a complementar o oferecido e o rateio das verbas de sucumbência (CPC, arts. 86 e 545, §2o).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11).
7. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime